Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-24.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015000-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Bruno Italo Ramos de Almeida (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARTA DO NASCIMENTO - CPF: 631.997.341-20 (APELADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), BRUNO ITALO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 051.478.031-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU COM O MURO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA – FATO E RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO EVENTO DANOSO INCONTROVERSOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroversa a ocorrência do acidente noticiado na inicial, bem como a responsabilidade do réu pelo evento danoso, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovadamente causados à parte autora.

2. A “
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015000-24.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNO ITALO RAMOS DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação Indenizatória

(Número Único 1015000-24.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARTA DO NASCIMENTO,

fundada no acidente automobilístico ocorrido em 21/04/2017, pelo qual o veículo conduzido pelo réu atingiu o muro lateral da residência da autora, entendendo que a responsabilidade do réu pelo evento danoso restou incontroversa, julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R$7.162,60 a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com os acréscimos legais. A r. sentença ainda imputou ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade diante do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 50687624).

O apelante combate o valor fixado a título de indenização por danos materiais, alegando que, não obstante as inúmeras tentativas de resolução amigável do conflito, as partes não chegaram a um consenso justamente em razão dos altos valores apresentados pela autora/apelada para o conserto do muro avariado, ressaltando que ela
“realizou os reparos no muro por conta própria e, ainda, construiu muito além do dano”
, bem como que os valores apresentados pela autora/apelada são muito superiores aos orçamentos realizados pelo réu/apelante em três lojas distintas de materiais de construção, que apontaram os valores de R$ 1.030,00, R$ 833,00 e R$ 985,50, respectivamente para a aquisição dos materiais necessários ao reparo (cf. Id. nº 50687626 - Pág. 4).

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, insurgindo-se, alternativamente, contra o valor indenizatório fixado a esse título.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reduzida a indenização por danos materiais para R$ 1.030,00 equivalente ao valor do orçamento mais alto apresentado pelo réu/apelante em contestação, e para que seja afastada ou reduzida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 50687626).

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora/apelada (cf. Id. nº 50687628).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento..

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É incontroversa a ocorrência do acidente noticiado envolvendo o veículo conduzido pelo réu/apelante, bem como a responsabilidade do mesmo pelo evento, que se encontrava embriagado no momento dos fatos, colidindo com o muro da residência da autora/apelada, derrubando-o e provocando danos materiais; a dinâmica do acidente foi assim descrita no Boletim de Ocorrência (cf. Id. nº 50687543 - pág. 2):

O réu/apelante busca a reforma da sentença apenas para que seja reduzido o valor da indenização fixada para a recomposição dos danos materiais, e para que seja afastada ou reduzida a indenização fixada a título de danos morais.

No tocante aos danos materiais, a autora apresentou fotografias do local do acidente, sendo possível constatar que a colisão do veículo conduzido pelo réu provocou a queda do muro da residência da autora, inclusive do portão, que também ficou danificado (cf. Id. nº 50687545 a 50687546), não havendo impugnação específica quanto a isso por parte do réu/apelante.

A autora/apelada também apresentou 02 (dois) orçamentos relativos à aquisição de um novo portão e aos custos dos materiais necessários ao conserto do muro, somando a importância de R$ 4.662,60 (cf. Id. nº 50687547 e

50687548), além de recibo pelo pagamento da mão de obra para a realização do serviço de reparo, este no valor de R$ 2.500,00 (cf. Id. nº
50687544), perfazendo o valor total de R$ 7.162,60, sendo este o valor fixado a título de reparação pelos danos materiais sofridos pela autora/apelada com o evento.

Ainda que ela tenha apresentado apenas orçamentos quanto aos materiais supostamente adquiridos, em nenhum momento o réu/apelante combateu a alegação de que esses foram os valores efetivamente despendidos, sendo que a autora justificou que foi obrigada a efetuar o reparo por conta própria, diante da negativa do réu em fazê-lo, e porque não podia ficar a mercê da sua boa vontade, já que precisava
“levantar outro muro, para sua segurança e de sua família”
(cf. Id. nº 50687538 - Pág. 2), o que é totalmente plausível.

Por outro lado, embora o réu/apelante pretenda a redução do valor indenizatório ao argumento de que apresentou orçamentos realizados em três lojas distintas, apontando valores inferiores para a aquisição dos materiais, sendo o maior deles no importe de R$ 1.030,00,
conforme bem explicitou a sentença,
“os orçamentos trazidos pelo requerido informam quantias inferiores de materiais em comparação àqueles informados nos recibos de pagamento trazidos pela autora, razão pela qual não são aptos a demonstrar o excesso de cobrança de valores a título de danos materiais”
, sendo que nas suas razões recursais o réu/apelante não combate especificamente esse fundamento da sentença.

De fato, os orçamentos apresentados pelo réu/apelante com a contestação (cf. Id. nº 50687612) informam quantidade inferior de tijolos, areia, cimento etc. para a reconstrução do muro, sendo que em nenhum momento o réu/apelante alegou e tampouco comprovou que para a realização do reparo seria necessária menor quantidade de materiais, além de não constarem nos orçamentos por ele apresentados valores referentes à aquisição de um novo portão ou os gastos com mão de obra para a realização do serviço.

Assim, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

No que respeita à indenização por danos morais, estes
devem guardar nexo de causalidade com o
ato ilícito
(CC, artigo 927), caracterizado como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, artigos 186 e 187).

Todavia, “
a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).

Pablo Stolze Gagliano leciona:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.” (Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85,)

Conquanto não se ignore os transtornos e aborrecimentos decorrentes de qualquer acidente de trânsito, inclusive no caso dos autos em que a residência da autora restou atingida, esses aspectos negativos não são suficientes à configuração do dano moral; no caso, não se verifica em que medida o evento danoso atingiu a dignidade da autora/apelada, ou lhe causou abalo profundo e traumático à sua incolumidade física ou psíquica.

Ainda que a autora tenha alegado que na ocasião dos fatos estava celebrando o seu aniversário com a família e amigos, não comprovou tal alegação, não sendo suficiente a constatação de que o evento ocorreu no dia do seu aniversário; também não comprovou que os fatos narrados tenham lhe causado constrangimento e danos que pudessem ultrapassar o mero aborrecimento e o campo material. Outrossim, a alegação de que
“o réu passou a proferir palavras de baixo calão em desfavor da autora, e intensas ameaças, apinhada de juras de morte, a qual precisou ser contido por policiais militares”
(cf. Id. nº 50687538 - pág. 2)

também não foi comprovada, sendo que no Boletim de Ocorrência apresentado com a inicial consta apenas que ele precisou ser contido/algemado
“para resguardar a integridade
(da)
guarnição e sua própria integridade”
porque estava embriagado e com o comportamento alterado (cf. Id. nº 50687543 - pág. 2), mas não implica necessário dano moral indenizável impingido à autora.

Assim, não restando demonstrada a violação a direitos da personalidade, deve ser afastada a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo apenas para excluir a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Custas recursais
pro rata
, observada
a regra do art. 98, §3º, do CPC em relação a ambos os litigantes, beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020